Tribunal: TJMT
Processo: 1030424-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030424-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), ABRACON ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 18.344.700/0001-69 (AGRAVANTE), CLEIDIANE MORAIS ASSIS OLIVEIRA - CPF: 065.233.653-10 (AGRAVADO), DHEMERSON SILVA - CPF: 013.534.262-70 (AGRAVADO), TATIANE GARCIA CARNEIRO - CPF: 041.786.601-10 (ADVOGADO), MARCIA ALEXSANDRA ALVES TUMA DE ANDRADE - CPF: 003.499.941-88 (ADVOGADO), CLEBER GONCALVES - CNPJ: 48.520.262/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Consórcio. Rescisão Contratual. Tutela de Urgência. Bloqueio de
Valores. Indeferimento.
R
ecurso Provido
.

I.
C
aso em Exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
deferiu tutela de urgência
,
determino
u
o bloqueio judicial de R$ 25.092,71
(vinte e cinco mil, noventa e dois reais e

setenta e um centavos)
e proibi
u
a inclusão
do nome dos Autores/Agravados
nos cadastros de inadimplentes.

II.
Q
uestão em discussão

V
erificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos
ou se a decisão deve ser reformada e afastada a ordem do bloqueio
.

III.
R
azões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos do art
igo
300 do CPC,
quais sej
a
m: a
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não restaram evidenciados no caso concreto.

A análise da alegação de vício de vontade demanda dilação probatória
; de conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos Autores/Agravados
.

IV.
D
ispositivo e Tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Se o

C
ontrato de
C
onsórcio

foi assinado pela parte
e nele constam informações
sobre o
negócio jurídico, não é possível, no juízo de cognição sumária,
averiguar a existência de vícios de
consentimento
, pois é
necessária
dilação probatória.
2.
A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores exige a demonstração concreta dos requisitos do art
igo
300 do CPC
.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RAI 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030424-88.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Abracon
Administradora Brasileira de
Cons
ó
rcios

Ltda
.

em
virtude de decisão proferida pelo Juiz da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

nos autos
da Ação
de Rescisão Contratual
c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.
1007728-20.2024.8.11.0045
, ajuizada por
Cleidiane
Morais Assis Oliveira
e
Dhemerson
Silva

em face da Agravante e das empresas
INNOV
Finance
,
Consórcio Roma –
Adminstradora
por Cooperativa Mista Roma
e
Previsul
Segur
adora
.

O Julgador
singular deferiu
a tutela de urgência
,

determin
ou

o bloqueio
de
R$ 25.092,71 (vinte e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e um centavos)
das contas das Requeridas
e
determinou
que a quantia seja depositada em conta judicial. Também proibiu as empresas de
incluir o nome dos
R
equerentes nos cadastros de proteção ao crédito ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação os débitos em discussão
na Ação.

Irresignada, a Agravante
sustenta
que
os
A
gravados celebraram
C
ontrato de
C
onsórcio, cuja devolução de valores, em caso de desistência, ocorre ao final.

Ressalta
que
não se trata de contratação de cota contemplada, e que o
C
ontrato possui cláusula expressa
sobre a
não contemplação imediata ou promessa de entrega imediata de bem.

Afirma

que os
A
gravados
não demonstraram
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
em especial porque não há prova de
dilapidação patrimonial,
ou
risco de frustração quanto ao provimento final.

Defende

que o caso exige ampla dilação probatória
,
e que não há

indicativo de vício na contratação, o que ensejaria a devolução dos valores e justificaria a liminar.

Embasa o
perigo de dano
no
bloqueio de valores e lesão patrimonial econômica antes mesmo do trânsito em julgado.

Conforme se observa do Id.
251578687
,
em 07/11/2024,
o pedido liminar foi indeferido
e
determinada a associação dos autos ao Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1029797-84.2024.8.11.0000
, para análise em conjunto.

Não foi apresentada
Contraminuta pelos
Agravados (Id.
257518188
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravados ajuizaram a
A
ção
de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

sob a alegação de que
foram induzidos a erro ao firmar
o
C
ontrato com a Agravante
e as demais demandadas
,
pois acreditavam que estavam contratando financiamento
e não consórcio
imobiliário
.

Segundo o
s Agravados
, a proposta apresentada pela Agravante
e demais corrés gerou
a expectativa de liberação imediata de crédito para aquisição d
o
imóvel,
circunstância que os levou a firmar o
C
ontrato sem
plena
ciência das condições pactuadas.

Aduziram que
s
omente
depois

d
a assinatura do
C
ontrato e
d
o pagamento da primeira parcela,
compreenderam
a verdadeira natureza d
o negócio jurídico e perceberam

que a obtenção do crédito dependia de sorteio ou oferta de lance
.

Sustenta
ra
m que houve falha na informação e publicidade enganosa
.

Requereram, em liminar,

o bloqueio
de R$ 25.092,71 (vinte e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e um centavos)
, valor
que pagaram
a título de entrada/sinal, bem como que fosse afastada a mora pelo inadimplemento das parcelas e que as Requeridas
fossem impedidas de inscrever seus nomes nos
órgãos
de proteção ao crédito e protestar o título.

O

Juiz singular
deferiu
o pedido. Determinou
o bloqueio judicial, via SISBAJUD, do valor de R$ 25.092,71
(vinte e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e um centavos)
e impediu as Requeridas de incluírem
o nome dos
R
equerentes nos cadastros de inadimplentes
ou de cobrar
os valores discutidos na lide.

Inconformada, a Agravante interpôs
este

R
ecurso
. Nas razões alega,
em síntese, que
n
ão houve qualquer indução em erro, uma vez que os Agravados assinaram
C
ontrato de adesão ao consórcio, no qual consta expressamente a natureza do negócio jurídico.

Na visão da Recorrente
a
decisão agravada é ilegal, pois não foram preenchidos os requisitos do art
igo
300 do Código de Processo Civil
(CPC), especialmente no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta
que o
bloqueio judicial foi determinado antes da instrução probatória, o que pode acarretar grave prejuízo financeiro,
já que é
empresa que administra recursos de terceiros e depende da regularidade dos fluxos financeiros para garantir o funcionamento do consórcio.

Assevera que a

manutenção da decisão que concedeu
a
liminar

causará
efeitos irreversíveis,
uma vez que
compromete
sua
saúde financeira
e gera
desequilíbrio indevido no
C
ontrato, com impacto sobre os demais consorciados.

Pois bem.

Conforme
exposto no Relatório, quando a Relatora em substituição legal analisou o pedido liminar, constatou
que neste Tribunal tramitava o
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029797-84.2024.8.11.
0000
,
interposto pela Cooperativa Mista Roma em virtude da mesma decisão.

Assim, além de indeferir o pedido liminar formulado pela
Agravante,
determino
u
a associação dos
Recursos
para análise em conjunto.

Ao que se observa do
PJe
, os Recursos foram associados; todavia, não é mais possível o julgamento simultâneo, haja vista que, em 03/12/2024, a Pri
meira Câmara de Direito Privado julgou o Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Mista Roma. O Recurso foi desprovido,
o Acórdão transitou em julgado em 30/01/2025 e
a Ementa
está assim redigida
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os agravados firmaram contrato de consórcio com a agravante (Id. 247015726), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “Proposta de participação em grupo de consórcio” e, abaixo da assinatura da agravada “Não comercializamos cotas contempladas”.
2. Além disso, o Insurreto se encontra respaldado juridicamente pelos instrumentos contratuais juntados aos autos da Ação Principal. No mais, por ora, também não se percebe a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, eis que as empresas recorridas possuem relevante esteio econômico, não havendo sequer notícias de dissipação de patrimônio, circunstância que não autoriza a medida excepcional de bloqueio.
3. Recurso conhecido e provido.

Dessa forma,
tendo em vista que aquele Agravo foi tirado contra a mesma decisão objeto deste
Recurso,
nada obsta que esta Câmara aplique, neste julgamento, a técnica de fundamentação
per
relationem
e adote trechos d
aquele Acórdão como razões de decidir.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per
relationem
, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal
) [...]
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024).

Isso posto, relembro que quando ajuizaram a Ação, os Agravados alegaram
que foram induzidos ao erro
, pois pretendiam contratar financiamento imobiliário, e
acabaram aderindo a contrato de consórcio imobiliário.

Conforme bem observado pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho quando
proferiu voto

n
o Agravo de Instrumento n. 1029797-84.2024.8.11.0000:

“
[...]
de
fato nota-se que os agravados firmaram contrato de consórcio com o agravante
(Id. 247015726), contudo, referido
contrato é expresso
, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”.

Já no Id. 169321322 (autos de origem), consta que a agravada assinou devidamente a Proposta de Adesão a Consórcio; firmou o termo de responsabilidade,

que previa a formação de grupo de consórcio, a natureza e as obrigações, e onde se lê em negrito que "foi devidamente informada que as únicas formas de contemplação são
sorteio ou lance
, "
confirmando que não recebeu qualquer proposta de contemplação antecipada, seja por sorteio ou lance"
.

[...]

Não suficiente, a parte agravada respondeu aos questionamentos da administradora (247015726 – pág. 5), colocando "SIM" nas opções que afirma não ter sido efetuada promessa de contemplação, o que
demonstra, repito, ao menos em cognição não exauriente, que a agravada tinha condições plenas de compreender as condições do negócio firmado.

Portanto,
há um contrato cuja assinatura não foi contestada
, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (
pacta sunt servanda
), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

Portanto,
a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório
que será produzido junto ao juízo “
a quo
”, o
que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório
, em respeito ao devido processo legal.

[...]

Não se pode perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais,
" inadequada ao necessário
aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora "
.(TJDF; RAI 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023), elemento que, todavia, será mais bem dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Assim, entendo que a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já a manutenção do bloqueio de ativos da agravante.

O caso demanda instrução probatória a fim

de que se possa melhor analisar os argumentos sustentados
, em especial a existência de algum vício de vontade na contratação
.

No mesmo sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO.
RECURSO DO AUTOR.
SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ACREDITAR ESTAR CONTRATANDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50075609320228240000, Relator:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 07/07/2022, Sétima Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

De mais a mais, é pertinente relembrar que
nada obsta que
,

caso
fique
evidenciado
no curso do Processo,
que o bloqueio de valores
é necessário
, e
l
e seja
novamente

determinado.

Diante do exposto
,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada
e
determino a liberação dos
valores
bloque
ados
nos ativos da Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025